Tribunal: TJSP
Processo: 2100272-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra sentença que convolou a recuperação judicial em falência com base no descumprimento do plano – Inconformismo da recuperanda – Alegação de decisão surpresa – Inocorrência – Descumprimento do plano demonstrado (Lei no 11.101/05, art. 73, IV) – Verbas trabalhistas que não foram adimplidas na totalidade – Pagamento dos credores pertencentes às demais classes

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra sentença que convolou a recuperação judicial em falência com base no descumprimento do plano – Inconformismo da recuperanda – Alegação de decisão surpresa – Inocorrência – Descumprimento do plano demonstrado (Lei no 11.101/05, art. 73, IV) – Verbas trabalhistas que não foram adimplidas na totalidade – Pagamento dos credores pertencentes às demais classes que nem sequer foi iniciado – Instituto da recuperação que só pode socorrer os devedores que realmente demonstrarem condições de se recuperar, uma vez que o referido processo é medida que se destina tão somente aos devedores viáveis – Interesse no prosseguimento da recuperação judicial e a suposta possibilidade de soerguimento da empresa em descompasso com a situação econômico-financeira da recuperanda – Desnecessidade de convocação de assembleia geral de credores para deliberação novo plano de recuperação judicial, em substituição ao descumprido – Convolação da recuperação judicial em falência que se justifica – Decisão mantida – Recurso desprovido.